Tribunal: TJDFT
Processo: 0724729-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0724729-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por MARCO ANTONIO DE MAGALHÃES GUIMARÃES, em favor de RODRIGO LUIZ GOMES, em face da decisão (ID 61141808 - Págs. 1/5) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no Processo no 2020.01.1.002735-9 (0001012-79.2020.8.07.0001), que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, sob o fundamento de assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta, da periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que o paciente estava envolvido com associação para o tráfico de drogas. Decisão proferida por esta relatoria (ID 17941559 - Págs. 1/3), indeferindo a liminar e requisitando informações, em especial, sobre a observância do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se o não atendimento pelo Juízo da origem à requisição de informações. Dessa forma, REQUISITEM-SE as informações, no prazo exxcepcional de 24 horas, nos termos do art. 213, do Regimento Interno do TJDFT, com ênfase à observância do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Providencie a secretaria a notificação pessoal do Diretor de Secretaria, por telefone, com a devida certificação nos autos. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 27 de julho de 2020 13:02:40. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator